Tribunal: TJSP
Processo: 1017856-45.2019.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Cooperativa
Órgão julgador: Grava Brazil
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
Ação de obrigação de fazer (ingresso em cooperativa) - Procedência - Inconformismo da ré - Não acolhimento - Princípio das portas abertas positivado na legislação de regência (arts. 4o, I, e 29, da Lei 5.764/71) - A impossibilidade técnica prevista como requisito legal para inibir a adesão à cooperativa apenas deve ser admitida em relação à capacidade técnica do cooperado, isto é, somente quando

Ementa:
Ação de obrigação de fazer (ingresso em cooperativa) - Procedência - Inconformismo da ré - Não acolhimento - Princípio das portas abertas positivado na legislação de regência (arts. 4o, I, e 29, da Lei 5.764/71) - A impossibilidade técnica prevista como requisito legal para inibir a adesão à cooperativa apenas deve ser admitida em relação à capacidade técnica do cooperado, isto é, somente quando diz com a capacitação para o exercício da profissão - Inviabilidade da restrição de acesso, por limitação de vagas - A solução adotada na sentença condiz com o teor do enunciado 10, aprovado pelo C. Grupo de Câmaras de Direito Empresarial - Sentença mantida - Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000752987
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível no
1017856-45.2019.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante
UNIMED CAMPINAS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO e apelada
CAROLINA PELEGRINI BARBOSA GRACITELLI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada
de Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO
SHIMURA (Presidente) e RICARDO NEGRÃO.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
GRAVA BRAZIL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017856-45.2019.8.26.0114 - Campinas - Voto no 32947b
2
APELAÇÃO CÍVEL No: 1017856-45.2019.8.26.0114
APELANTE:
UNIMED
CAMPINAS
COOPERATIVA
DE
TRABALHO
MÉDICO
APELADA: CAROLINA PELEGRINI BARBOSA GRACITELLI
COMARCA: CAMPINAS
JUIZ PROLATOR: LUIS MARIO MORI DOMINGUES
Ação de obrigação de fazer (ingresso em cooperativa) -
Procedência - Inconformismo da ré - Não acolhimento -
Princípio das portas abertas positivado na legislação de
regência (arts. 4o, I, e 29, da Lei 5.764/71) - A impossibilidade
técnica prevista como requisito legal para inibir a adesão à
cooperativa apenas deve ser admitida em relação à capacidade
técnica do cooperado, isto é, somente quando diz com a
capacitação para o exercício da profissão - Inviabilidade da
restrição de acesso, por limitação de vagas - A solução adotada
na sentença condiz com o teor do enunciado 10, aprovado pelo
C. Grupo de Câmaras de Direito Empresarial - Sentença
mantida - Recurso desprovido.
VOTO No 32947
1 - Trata-se de sentença que, nos autos de ação de
obrigação de fazer (ingresso em cooperativa), ratificou a tutela
provisória, acolhendo a pretensão, para que a ré admita a autora no
quadros de cooperados. Confira-se fls. 294/297.
Inconformada, a ré destaca decisão proferida em
incidente de uniformização de jurisprudência, pela 11a Câmara
Cível, do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, no sentido de
que não há ilegalidade na exigência de aprovação em processo
seletivo e curso de cooperativismo para ingresso nos quadros da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017856-45.2019.8.26.0114 - Campinas - Voto no 32947b
3
cooperativa. Em síntese, diz que a obrigatoriedade de aprovação
em seleção pública não afronta a legislação de regência (Lei
5.764/71). Alega que a autora não foi aprovada no processo
seletivo, daí o não atendimento ao requisito do art. 11, do estatuto
social. Discorre sobre o princípio das portas abertas, invocando
jurisprudência que vai ao encontro da tese defendida, isto é, de que
"o processo de seleção pública promovido pela Apelante não impõe restrição
artificial ao Principio da Livre Adesão". Ainda, ressalta que "as vagas
oferecidas pela Apelante são limitadas e os candidatos são vários, o concurso é
aberto para todos os interessados e essa é a forma mais justa, encontrada pela
Apelante para prestigiar o princípio da isonomia entre todos os participantes,
sem distingui-los de acordo com seu credo, aspirações sociais, políticas ou
raciais". Também defende a higidez da obrigação de frequência ao
curso de cooperativismo previsto no edital. Além disso, diz que
possui responsabilidade civil objetiva quanto aos atos dos médicos
cooperados, daí a criteriosa seleção para garantia da qualidade
técnica dos serviços (fls. 300/322).
O preparo foi recolhido (fls. 323/324), sendo o
recurso contrarrazoado (fls. 329/342).
Presentes os pressupostos de admissibilidade, o
recurso fica, neste ato, recebido.
É o relatório, adotado, quanto ao mais, o da sentença
apelada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017856-45.2019.8.26.0114 - Campinas - Voto no 32947b
4
2 - A apelada ajuizou a demanda, em maio de 2019,
pleiteando o seu ingresso no quadro de médicos da cooperativa
apelante, na área em que é especialista, qual seja, oftalmologia.
Após concessão de tutela provisória (fls. 92) e
ratificação em recurso (acórdão a fls. 275/282), sobreveio a r.
sentença, que acolheu a pretensão, ante a conclusão de que "o
fundamento do direito da autora está sediado no disposto nos arts. 4o, I, e 29,
da Lei 5.764/71, e art. 1.094, II, do Código Civil, que positivam o princípio
portas abertas " e de que "a limitação de vagas - não a falta de capacidade
técnica - é que impediu a autora de ingressar nos quadros da requerida".
O inconformismo não comporta acolhida.
É certo que, conforme dispõe o art. 926, do CPC, "Os
tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e
coerente" e "Na forma estabelecida e segundo os pressupostos fixados no
regimento interno, os tribunais editarão enunciados de súmula correspondentes
a sua jurisprudência dominante".
Todavia, o incidente de uniformização tirado de
recurso julgado por outro Tribunal Estadual não tem efeito
vinculante, no âmbito nacional.
Neste E. Tribunal de Justiça, a mesma questão tem
sido enfrentada em litígios similares, sendo que há diversos recursos
já julgados pelas C. Câmaras Reservadas de Direito Empresarial.
Para uniformizar a jurisprudência, nos termos do art.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017856-45.2019.8.26.0114 - Campinas - Voto no 32947b
5
926, § 2o, do CPC, o C. Grupo Reservado de Direito Empresarial,
com lastro nos arts. 190 e 191, do Regimento Interno, deste
Tribunal, aprovou enunciado que representa a jurisprudência
pacífica de suas Câmaras:
"A exigência de aprovação em processo seletivo ou de
realização de curso de cooperativismo como condição de
ingresso em cooperativa não tem base legal e viola o princípio
das
portas
abertas." (enunciado 10, no DJe de
4.10.2019)
Com efeito, os fundamentos externados em casos
paradigma comportam reprodução, para reforçar a conclusão
sedimentada no aludido enunciado.
O art. 4o, I, da Lei 5.764/71, estipula que "As
cooperativas são sociedades de pessoas, com forma e natureza jurídica
próprias, de natureza civil, não sujeitas a falência, constituídas para prestar
serviços aos associados, distinguindo-se das demais sociedades pelas seguintes
características: I - adesão voluntária, com número ilimitado de
associados, salvo impossibilidade técnica de prestação de serviços"
(destaque aplicado).
No caso, a apelante pretende obstar a entrada de
profissional devidamente habilitada (fls. 31), que comprovou
formação em curso de medicina (em novembro de 2007, pela
Universidade Federal de São Paulo, a fls. 33), com título de
especialista em oftalmologia (fls. 34) e participação em curso de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017856-45.2019.8.26.0114 - Campinas - Voto no 32947b
6
cooperativismo (fls. 81).
Esses documentos evidenciam a aptidão técnica da
apelada, para a prestação de serviços médicos, sendo certo que a
impossibilidade técnica de que trata o art. 4o, I, da Lei 5.764/71, diz
com a condição pessoal do cooperado e não com suposta
inviabilidade técnica, por eventual número suficiente de cooperados
já existentes.
A propósito, no exame de similar discussão, em
recurso de apelação, esta Relatoria assim observou1:
"As cooperativas, enquanto sociedades civis sem objetivo de
lucro, são constituídas por determinada classe de pessoas que,
mediante a conjugação de esforços pessoais, se obrigam a
contribuir na prestação de serviços ou auxiliando na produção
de bens ou serviços, com o fim de melhorar as condições
econômicas individuais ou facilitar o exercício de determinada
atividade, em proveito comum.
Quanto aos critérios de adesão a essas sociedades, a legislação
de regência positivou o princípio porta aberta ou portas
abertas , no art. 1.094, II, do CC, e nos arts. 4o, I, e 29, da Lei
5.764/71.
Tem-se, assim, que a adesão voluntária à cooperativa tem
número ilimitado, somente sendo possível obstar o ingresso
diante da inviabilidade técnica da prestação de serviço ou se o
1 Apelação no 1024520-45.2016.8.26.0196, 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial, j. em 23.07.2018.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017856-45.2019.8.26.0114 - Campinas - Voto no 32947b
7
interessado não preencher os requisitos fixados no estatuto
social."
Na mesma direção, confira-se recente decisão do C.
STJ, referendando a solução adotada em acórdão julgado por esta
Turma
Julgadora
(Ap.
1003587-98.2019.8.26.0114,
j.
em
27.08.2019), no exame de recurso de apelação interposto pela
mesma cooperativa, em litígio com idêntica discussão:
"AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO
ESPECIAL.
CIVIL.
COOPERATIVA MÉDICA. INGRESSO DE NOVO ASSOCIADO.
RECUSA INDEVIDA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA
COM O ENTENDIMENTO DO STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.
83/STJ. AGRAVO IMPROVIDO. 1. O entendimento desta Corte é
de que 'em regra, a limitação ao ingresso de novos associados
condiciona-se à impossibilidade técnica do profissional para
exercer os serviços propostos pela cooperativa, conforme art.
4o, I, da Lei no 5.764/71, não bastando a simples alegação de
conveniência para os que já integram o quadro de cooperados'
(REsp n. 661.292/MG, Relator Ministro Luis Felipe Salomão,
Quarta Turma, DJe 8/6/2010). 2. O Tribunal de Justiça, ao
analisar a situação fática dos autos, concluiu que: 'a
capacitação técnica do apelante, que comprovou graduação
médica e a titulação de especialista na área médica em que
busca ingresso na cooperativa (fls. 40/49), não é questionada
pela apelada. Acontece que, a restrição do número de vagas
(art. 11, do estatuto, fls. 118/119 e item 1, do edital a fls. 346),
no processo seletivo de ingresso à cooperativa, vai de encontro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017856-45.2019.8.26.0114 - Campinas - Voto no 32947b
8
ao princípio de portas abertas'. 3. Nesse contexto, a
jurisprudência desta Corte destaca o princípio da 'porta-aberta',
consectário do princípio da livre adesão, segundo o qual não
podem existir restrições arbitrárias e discriminatórias à livre
entrada de novos membros nas cooperativas. 4. Dessa forma, a
conclusão alcançada pelo acórdão recorrido está alinhada à
jurisprudência deste Tribunal Superior, incidindo, no ponto, a
Súmula 83/STJ. 5. Agravo interno improvido." (AgInt no
REsp 1.852.780-SP, 3a T., Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze, j. em 04.05.2020)
Assim é que, à luz do princípio das portas abertas , cuja
restrição apenas diz com a incapacidade técnica do cooperado, não
cabe à cooperativa a realização de processo de seletivo, para
admissão de cooperados.
Aliás, a própria avaliação técnica, para fim de ingresso
em entidade cooperativa, não se justifica, na medida em que esta
avaliação é própria do órgão de classe, no caso, do Conselho
Federal de Medicina, em conjunto ou com a participação do
Conselho Regional de Medicina.
Na verdade, o que se percebe é a intenção de, por via
oblíqua, restringir o acesso de profissional devidamente habilitado a
uma cooperativa de médicos.
Situação diversa seria se estivéssemos tratando de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017856-45.2019.8.26.0114 - Campinas - Voto no 32947b
9
uma sociedade de médicos, de ingresso em um corpo hospitalar,
em uma clínica especializada etc.
O argumento de que a apelante se responsabiliza
objetivamente pela conduta dos profissionais médicos vinculados a
ela não altera a solução adotada na sentença, visto que é opção da
apelante a adoção do regime cooperativista, com os ônus e bônus
daí decorrentes.
É evidente que o médico, como qualquer profissional,
pode - e deve - almejar sucesso financeiro com o exercício de sua
profissão, mas se busca fazê-lo por meio de uma cooperativa, sua
porta haverá de estar aberta para todos os médicos que,
preenchendo os requisitos técnicos trazidos no estatuto social,
reclamem ingresso.
Em suma, impõe-se a ratificação in totum da r.
sentença e, como consectário legal, fica a verba honorária
majorada, de 15% para 17% do valor atualizado da causa (art. 85,
§ 11, do CPC).
3 - Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso. É
o voto.
DES. GRAVA BRAZIL - Relator